Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600256-84.2020.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: NELTON MIGUEL FRIEDRICH
Órgão julgador: RECORRENTE: NELTON MIGUEL FRIEDRICH
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
29/01/2021
Número: 0600256-84.2020.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 26/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600423-57.2020.6.16.0000
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem
Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600256-84.2020.6.16.0147,
nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido inicial. (Representação Eleitoral
com pedido liminar ajuizada pelo Nelton Miguel Friedrich em face de Francisco Lacerda Brasileiro,
Francisco Robson Vidal Sampaio e Coligação O Trabalho Continua, com fincas na legislação de
regência, especialmente no art. 73 da Lei nº 9.504/1997 (Lei Das Eleições -LE) c/c o art. 83 e
seguintes da Resolução - TSE nº 23.610/2019 c/c art. 22 da Lei Complementar 64/1990 (Lei Das
Inelegibilidades -LI) c/c o art. 44 e seguintes da Resolução - TSE nº 23.608/2019, alegando, em
síntese, que no dia 18.10.2020, o Representado Francisco Lacerda Brasileiro, em sua página do
facebook, elaborou propaganda eleitoral e com a clara intenção de angariar votos, utilizando-se
de prédio público para fazer imagens de modo a enaltecer a sua candidatura, de seu Vice
Renato e da Coligação, tudo com a anuência, prévio conhecimento e autorização do Prefeito
Municipal e candidato à reeleição, Francisco Lacerda Brasileiro. Sustenta que as filmagens foram
realizadas com o uso indevido de bens públicos custeados pelo Governo Municipal, da qual o
Representado é Prefeito, conduta a qual viola a Lei Eleitoral e abala a lisura do pleito,
demonstrando a prevalência do candidato detentor de mandato em relação aos demais que não
possuem esse acesso privilegiado. Aduz que se trata de publicidade eleitoral elaborada pelo
Representado Francisco Lacerda em benefício próprio, de seu candidato a Vice e da Coligação,
também Representados. Informações do post: " o trabalho não pode parar. Assista. Curta.
Compartilhe"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NELTON MIGUEL FRIEDRICH (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO (RECORRIDO)
ATANASIO SAVIO (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
FRANCISCO ROBSON VIDAL SAMPAIO (RECORRIDO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
ATANASIO SAVIO (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
O TRABALHO CONTINUA 55-PSD / 17-PSL / 45-PSDB / 14-
PTB / 15-MDB / 20-PSC / 40-PSB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-
PL (RECORRIDO)
ATANASIO SAVIO (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
23701
116
27/01/2021 14:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.132
RECURSO ELEITORAL 0600256-84.2020.6.16.0147 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: NELTON MIGUEL FRIEDRICH
- OAB/PR87846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO
- OAB/PR0083533
ADVOGADO: ATANASIO SAVIO
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRIDO: FRANCISCO ROBSON VIDAL SAMPAIO
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0083533
ADVOGADO: ATANASIO SAVIO
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRIDO: O TRABALHO CONTINUA 55-PSD / 17-PSL / 45-PSDB / 14-PTB / 15-MDB /
20-PSC / 40-PSB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL
- OAB/PR0083533
ADVOGADO: ATANASIO SAVIO
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
Num. 23701116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2021 14:47:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012712584676500000022971692
Número do documento: 21012712584676500000022971692

- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA
VEDADA A AGENTE PÚBLICO. PROPAGANDA ELEITORAL.
GRAVAÇÃO NO INTERIOR DE HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES
DE SAÚDE MUNICIPAIS ANTES DE INAUGURADOS. USO DE BEM
PÚBLICO. ART. 73, I, DA LEI DAS ELEIÇÕES. ACESSO RESTRITO.
CONDENAÇÃO
EM
MULTA.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A gravação de propaganda em áreas internas de hospital e
unidades de saúde municipais antes de inaugurados, locais que, por sua
natureza, impõem um acesso restrito, não acessível aos demais
candidatos, fere a igualdade de oportunidades, caracterizando a conduta
vedada prevista pelo art. 73, I, da Lei das Eleições.
2. Conquanto as imagens não tenham sido captadas especificamente
para a campanha eleitoral e estarem acessíveis em bancos de dados de
domínio público, não se pode negar que se tratou de um acesso
privilegiado garantido ao candidato em virtude da função de Chefe do
Executivo Municipal, restando inequívoco que medidas preparatórias
foram tomadas para que a captação das imagens pudesse acontecer.
3. É irrelevante que as gravações tenham ocorrido antes do período
eleitoral, na medida em que ausente marco temporal na legislação de
regência. Precedentes.
4. Fixação da multa no valor de R$ 5.320,00, na forma do art. 83, § 4º,
da Res. TSE nº 23.610/2019.
5. Recurso conhecido parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/01/2021

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)
Num. 23701116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2021 14:47:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012712584676500000022971692
Número do documento: 21012712584676500000022971692

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por NELTON MIGUEL FRIEDRICH em
face da sentença de ID 20544866, por meio da qual foi julgada improcedente representação
por conduta vedada proposta pelo ora recorrente em face de FRANCISCO LACERDA
BRASILEIRO, FRANCISCO ROBSON VIDAL SAMPAIO e COLIGAÇÃO O TRABALHO
CONTINUA.
Em suas razões (ID 18844016), o recorrente sustenta, em síntese, que:
Na origem, trata-se de Representação Eleitoral aforada pelo Recorrente, em
face dos Recorridos, em razão destes últimos estarem realizando propaganda eleitoral
com conteúdo vedado pela legislação de regência, utilizando-se de prédio público para
fazer imagens de modo a enaltecer a candidatura, de seu Vice Renato e da Coligação,
tudo com a anuência, prévio conhecimento e autorização do Prefeito Municipal e
candidato à reeleição, Francisco Lacerda Brasileiro;
Ao contrário do que foi destacado na sentença, é evidente que a publicidade
impugnada fere as determinações do art. 73, incisos I e III, da LE, bem como o art. 112,
da Resolução-TSE nº 23.610/2019, vez que foi utilizada a máquina pública em prol da
propaganda eleitoral dos recorridos, já que não ocorreu “mera filmagem para enaltecer
obras/melhorias que teriam sido realizadas pelo candidato representado, como é o caso
em apreço”;
No presente caso, os Recorridos utilizaram do interior de unidades de
saúde, todos bens públicos custeados pelo erário, para produzirem a propaganda
eleitoral;
Houve gravação no interior de unidades de saúde antes mesmo delas
serem inauguradas;
Há imagens em que o recorrido Francisco Brasileiro aparece interagindo
com a Câmera;
Os recorridos identificaram de forma clara e expressa as unidades onde
ocorreram as filmagens
É fácil perceber que a propaganda em tela não pode ser produzida de modo
similar por todos os demais candidatos ao cargo de Prefeito Municipal em Foz Do Iguaçu,
seja para enaltecer, seja para criticar os programas públicos;
A partir do momento em que os Recorridos ingressam num bem pertencente
à administração pública municipal, em notório privilégio da condição de prefeito municipal
de Foz do Iguaçu, e dele fazer uso para elaborar propaganda eleitoral, a conduta vedada
objetiva resta devidamente caracterizada.
Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que os pedidos sejam
julgados totalmente procedentes.
Num. 23701116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2021 14:47:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012712584676500000022971692
Número do documento: 21012712584676500000022971692

Nas contrarrazões (ID 20545566), o recorrido pugna pela manutenção da
sentença, aduzindo, em suma, que:
Não há que se falar em ocorrência de propaganda irregular no caso dos
presentes autos, seja pela ótica do art. 73, I, da Lei 9.504/97, seja pelo art. 119 da
Resolução TSE 23.610/2019;
Não se observa no processo de confecção e divulgação das imagens
combatidas o uso efetivo do aparato estatal, vez que ocorrera mera captação de imagens
no interior e exterior de prédios públicos;
As imagens são antigas, e não atuais como busca levar a crer o recorrente,
sendo que a constatação disso, inclusive, é fácil de ser realizada, vez que, conforme
relatado pela própria peça publicitária, as imagens ilustram reformas e melhoramentos
nas unidades de saúde listadas, no curso da gestão dos recorridos;
Todas as imagens captadas no interior, de equipamentos novos, sem uso,
ilustram inaugurações de novas unidades básicas de saúde, ou da nova ala do hospital;
Da degravação do vídeo se observa que o locutor narra que a gestão do
REPRESENTADO FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO reformou ou está reformando
as Unidades: 1) São João; 2) Vila C Velha; 3) Vila C Nova; 4) Três Bandeiras; 5) Carimã;
6) ProfilubII; 7) Campos Iguaçu; 8) Vila Adriana; 9)Três Lagoas, sendo que em relação a
tais unidades, o que se depreende da propaganda é que as imagens veiculadas são
externas;
O fato de que todas as unidades de saúde reformadas ou em reforma
tiveram imagens externas, e apenas as inauguradas tiveram imagens internas, revela
ponto ainda mais notório: o incontestável fato de que inexistiu qualquer utilização
efetivada máquina administrativa no caso em comento;
As imagens que se tenta combater, ou são externas, ou são antigas,
retiradas de arquivos e bases de dados, de quando as unidades de saúde estavam com
equipamentos novos, em processo de inauguração e, portanto, não estavam ainda sendo
utilizadas para prestação de serviços públicos;
A mera captação de imagens, inclusive internas, não configura a conduta
tipificada, não havendo se falar em existência de uso real do aparato estatal.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 22305166).
É o relatório.

VOTO

Num. 23701116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2021 14:47:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012712584676500000022971692
Número do documento: 21012712584676500000022971692

O recurso é tempestivo e dele se conhece por estarem preenchidos os requisitos
objetivos e subjetivos de admissibilidade.
Conforme relatado, a matéria em análise nos autos diz respeito a publicação de
vídeo de propaganda eleitoral, publicado no perfil pessoal em rede social do então prefeito e
candidato a reeleição FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO, no qual foram utilizadas imagens
captadas no interior hospitais e unidades de saúde.
Sustenta o recorrente, que a utilização das imagens captadas no interior de
hospital e de outras unidades de saúde municipais configura conduta vedada, nos termos dos
incisos I e III do art. 73 da Lei nº 9.504/97.
Tal dispositivo, ao tratar das condutas vedadas aos agentes públicos durante o
período vedado, prevê o seguinte:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I – ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis
ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos estados, do
Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, ressalvada a realização de convenção
partidária
[...]
III – ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal,
estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de
campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante horário de
expediente normal, salvo se o servidor estiver empregado ou licenciado;
[...]

Por seu turno, os recorridos defendem a licitude das postagens, asseverando se
tratar de utilização de imagens de acerco antigo, de domínio público ou então de imagens
externas, sem a efetiva e real utilização dos bens públicos.
De início, para auxiliar na compreensão dos fatos, confira-se as imagens
encartadas na peça recursal, que foram extraídas pelo recorrente do vídeo em questão:
Num. 23701116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2021 14:47:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012712584676500000022971692
Número do documento: 21012712584676500000022971692

Num. 23701116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2021 14:47:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012712584676500000022971692
Número do documento: 21012712584676500000022971692

Num. 23701116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2021 14:47:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012712584676500000022971692
Número do documento: 21012712584676500000022971692

Num. 23701116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2021 14:47:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012712584676500000022971692
Número do documento: 21012712584676500000022971692

Num. 23701116 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2021 14:47:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012712584676500000022971692
Número do documento: 21012712584676500000022971692

E, ao contrário do que conclusão da sentença e da manifestação da Procuradoria,
tenho que resta caracterizada conduta vedada, prevista no art. 73, inciso I, no caso em
questão.
É certo que a exaltação de feitos do gestor público configura ato lícito de
campanha e o que se visa coibir são condutas abusivas que possam intentar contra a isonomia
dos concorrentes.
Conforme é sabido, a previsão das condutas vedadas na legislação eleitoral visa
mitigar a disparidade de armas entre os candidatos em disputa, a fim de evitar que a máquina
pública seja utilizada para favorecer um pretendente a cargo público em detrimento de outro
que não pode se utilizar de iguais recursos.
Assim, para a configuração do uso de bens públicos em campanha, pacificou-se o
entendimento de que é necessária a real e efetiva utilização de tais locais, não bastando mera
filmagem para enaltecer obras e/ou melhorias que nele teriam sido realizadas pelo candidato.
Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência desta Corte:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA - UTILIZAÇÃO
DE IMÓVEL PÚBLICO - GRAVAÇÃO DE PROGRAMA ELEITORAL - AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA INTERFERÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO –
REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
Num. 23701116 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2021 14:47:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012712584676500000022971692
Número do documento: 21012712584676500000022971692

1 - Para configuração da conduta vedada descrita no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, é
necessário que a cessão ou utilização de bem público seja feita em benefício de
candidato, violando-se a isonomia do pleito.
2 - O que a lei veda é o uso efetivo, real, do aparato estatal em prol de campanha, e não
.
a simples captação de imagens de bem público
3 - Representação julgada improcedente.
(TRE/PR, RP nº 0603537-72, redator designado Luiz Fernando Wowk Penteado,
DJE20/02/2019)

ELEIÇÕES 2016. PROPAGANDA ELEITORAL. HORÁRIO GRATUITO. UTILIZAÇÃO DE
IMAGENS DE PRÉDIOS PÚBLICOS. RECURSO PROVIDO.
1. As campanhas eleitorais devem ser programáticas e propositivas, visando o
esclarecimento do eleitor quanto a temas de interesse público ede resolução da vida em
comunidade.
2. Inexiste no ordenamento jurídico impedimento legal para que candidatos, ou
coligações utilizem, na propaganda eleitoral, imagens de praças, parques, prédios,
.
escolas, obras, serviços e equipamentos públicos
3. Pelo contrário, o inciso I do § 2º do art. 54 da Lei nº 9.504/1997 traz expressa permissão à
veiculação de cenas externas nas quais restem expostas realizações de governo ou da
administração pública.
4. É entendimento assente na jurisprudência deste Regional que a mera captação de
imagens, inclusive no ambiente interno das repartições públicas, não configura
conduta vedada quando não há a utilização efetiva, real, do serviço público em favor de
. (...)
candidato
(TER/PR - RECURSO ELEITORAL n. 64826, ACÓRDÃO n. 51222 de 20/09/2016, Relator
Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
25/09/2016 DJ - Diário de justiça, Data 07/10/2016)

A análise para aferir se houve ou não utilização real e efetiva do bem ou acesso a
ambientes restritos sob o privilégio do cargo ocupado é, portanto, casuística, considerando-se
as peculiaridades de cada caso concreto.
Sobre o tema, assim posiciona-se a doutrina:
No entanto, caso o ato de divulgação das imagens do bem público somente possa
ocorrer por intermédio de um acesso privilegiado a certos locais ou autorização
especial de determinadas pessoas, valendo-se o partido ou candidato da sua
situação privilegiada à frente da administração pública e sem possibilitar idêntico
Num. 23701116 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2021 14:47:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012712584676500000022971692
Número do documento: 21012712584676500000022971692

acesso aos demais contendores, perceptível a quebra do princípio da isonomia e,
(ZÍLIO. Rodrigo López.
assim, a possibilidade de configuração de conduta vedada.
Direito Eleitoral, 6ª ed., Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018, p. 704)

Nessa linha, o Tribunal Superior Eleitoral definiu critérios para a caracterização da
conduta do art. 73, I da Lei das Eleições, conforme se infere do seguinte precedente:
DIREITO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2014. CONDUTA VEDADA. ART. 73,
I E III, DA LEI Nº 9.504/1997. BEM PÚBLICO. USO COMUM. CESSÃO OU USO.
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS. VISTORIA DAS DEPENDÊNCIAS. GRAVAÇÃO DE
PROGRAMA ELEITORAL. PRESENÇA DA PRESIDENTE DA REPÚBLICA CANDIDATA À
REELEIÇÃO. CAPTAÇÃO DE IMAGENS. REUNIÃO E ENTREVISTA COM MÉDICOS.
CONDUTA VEDADA CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. CESSÃO OU USO DE
SERVIÇOS. CORPO CLÍNICO DA UBS. MERA APRESENTAÇÃO DO LOCAL
A AUTORIDADES E ENTREVISTA SOBRE COTIDIANO DE TRABALHO. MINISTRO DA
SAÚDE.
INAPLICABILIDADE
DO
CONCEITO
DE
HORÁRIO
DE EXPEDIENTE. CONDUTA VEDADA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE
IMPACTO E DE GRAVIDADE DO ILÍCITO RECONHECIDO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO
PEDIDO. MULTA. APLICAÇÃO A CANDIDATO BENEFICIADO.
I – Hipótese
1. Representação, com pedido de liminar, ajuizada contra a Coligação Com a Força do Povo
(PT/PMDB/PDT/PCdoB/PP/PR/PSD/PROS/PRB), Dilma Vana Rousseff, Michel Miguel Elias
Temer Lulia, então Presidente e Vice–Presidente da República candidatos à reeleição em
2014; Ademar Arthur Chioro dos Reis, então Ministro da Saúde; César Tamashita, Juan
Gusmelie e Hilda Suares, médicos; e Walter Freitas Júnior, servidor público municipal, por
suposta prática de conduta vedada, com fundamento no art. 73, I e III, da Lei nº 9.504/1997.
2. Gravação de propaganda eleitoral nas dependências de Unidade Básica de Saúde, com
presença da Presidente da República e do Ministro da Saúde, captação de imagens e
concessão de entrevista, por médicos.
[...]
III – Mérito
5. Para fins eleitorais, entendem–se como bens públicos de uso comum os assim definidos
pelo Código Civil e também aqueles aos quais a população em geral tem acesso. Escolas e
bibliotecas públicas também já foram consideradas bens públicos de uso comum,
desde que: (i) o local das filmagens seja de acesso livre a qualquer pessoa; (ii) o uso
das dependências seja igualmente possibilitado aos demais candidatos (AgR–RO nº
1379–94/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 28.11.2016); (iii) a utilização do bem se
restrinja à captação de imagens, verificada pela "ausência de interação direta entre os
que são filmados e a câmera" e de encenação (RO nº 1960–83/AM, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, j. em 27.06.2017) e (iv) não haja interrupção da prestação do serviço
Precedentes.
ao público em virtude das filmagens.
Num. 23701116 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2021 14:47:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012712584676500000022971692
Número do documento: 21012712584676500000022971692

6. Para que seja constatada a mera captação de imagens, é necessário que não haja a
identificação expressa do estabelecimento público, servindo o local apenas como pano de
fundo, a fim de ilustrar as propostas dos candidatos para as áreas relacionadas ao local das
filmagens.
7. Art. 73, I, da Lei nº 9.504/1997. O conjunto probatório demonstra que a conduta dos
representados extrapolou a mera captação de imagens, uma vez que: (i) medidas
preparatórias para a visita foram adotadas ante a comunicação de que um representante do
Ministério da Saúde realizaria uma visita técnica no local; (ii) a candidata circulou por áreas
internas da UBS e realizou reunião em sala administrativa, espaços em relação aos quais não
se pode presumir acesso do público em geral; (iii) as circunstâncias não permitem concluir
que outros candidatos poderiam ter acesso idêntico. Assim, ficou configurado o uso de bem
público em benefício da candidatura.
[...]
(TSE - Rp nº 119878, Acórdão, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 26/08/2020)

Logo, para afastar a configuração da conduta vedada, deve-se ter por norte os
seguintes parâmetros:
O local das filmagens seja de acesso livre a qualquer pessoa;
O uso das dependências seja igualmente possibilitado aos demais
candidatos;
A utilização do bem se restrinja à captação de imagens, verificada pela
"ausência de interação direta entre os que são filmados e a câmera" e de encenação;
Não haja interrupção da prestação do serviço ao público em virtude das
filmagens.
Tendo em vista tais parâmetros, primeiramente é de se ressalvar que, em relação
às imagens externas dos imóveis públicos em questão, não se constada qualquer
irregularidade, já que a qualquer do povo e, portanto, a qualquer candidato, é viável a captação
de imagens externas dos imóveis públicos.
Porém, ao contrário do que defenderam os recorridos, no que tange às imagens
internas dos imóveis públicos em questão, o caso ora em análise não se trata de mera
captação de imagens.
Conquanto seja crível o argumento de que as imagens captadas dentro dos
hospitais e unidades de saúde não tenham sido confeccionadas especificamente para a
utilização na peça publicitária da campanha eleitoral, tal circunstância não afasta a conclusão
de que tais espaços, especialmente antes de inaugurados, são de acesso restrito, e que o
recorrido FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO somente pode acessar tal local e captar tais
imagens na condição privilegiada de chefe do Poder Executivo Municipal.
Num. 23701116 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2021 14:47:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012712584676500000022971692
Número do documento: 21012712584676500000022971692

Não se olvida que esta Corte já decidiu que “Imagens e fotografias que se
encontram em domínio público podem ser utilizadas por qualquer pessoa, a favor ou contra
(RE nº 0600035-61.2020.
candidatos ao pleito, não havendo restrição à isonomia da disputa”
Rel. Roberto Ribas Tavarnaro. Julgado em 23/10/2020).
Entretanto, no presente caso, sequer restou demonstrado que as imagens em
questão são de domínio público e estariam disponíveis em banco de dados.
Ademais, sob essa perspectiva, o máximo que os concorrentes poderiam fazer
seria usar as mesmas imagens ou outras imagens dos bancos de dados de domínio público,
sendo remota a hipótese de que em tais bancos seja possível encontrar imagens de ambientes
de acesso restrito que desfavoreçam os gestores públicos, a fim de seus concorrentes possam
explorá-las em seu favor.
O fato é que é presumível que hospitais e unidades de saúde, especialmente
tratando-se de imóveis e alas sequer inaugurados, sejam ambientes de acesso restrito e que
os demais concorrentes a eles não tinham cesso para que possam captar imagens internas, à
sua escolha e sob o seu enfoque, para suas respectivas campanhas e é justamente aí que
reside a ofensa à igualdade de oportunidades.
Ademais, ainda que para visitas oficiais pretéritas relacionadas à inauguração de
tais espaços, houve preparação para a captação das imagens.
Portanto, e com fundamento no precedente do TSE citado acima, constata-se a
caracterização da violação ao art. 73, I da Lei nº 9.504/1997, baseado nos seguintes fatos: i) os
locais das filmagens (ala de hospital e postos de saúde ainda não inaugurados) não eram
franqueados a qualquer pessoa diante de sua natureza restrita; (ii) o uso das dependências
não era possibilitado aos demais candidatos, o que pode ser presumido; (iii) a utilização dos
bens não se restringiu à captação de imagens, mas efetiva utilização dos bens públicos, já que
houve certa preparação do local.
Nesse sentido, recentemente esta Corte assim já se posicionou:

RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. PROPAGANDA
ELEITORAL. GRAVAÇÃO NO INTERIOR DE ESCOLA PRIMÁRIA MUNICIPAL E EM
HOSPITAL DA CRIANÇA. USO DE BEM PÚBLICO. ART. 73, I, DA LEI DAS ELEIÇÕES.
ACESSO RESTRITO. CONDENAÇÃO EM MULTA NO VALOR MÍNIMO. APLICAÇÃO DA
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A gravação de propaganda em áreas internas de uma escola primária e de um hospital
recém-inaugurado, locais que, por sua natureza, impõe um acesso restrito, não acessível aos
demais candidatos, fere a igualdade de oportunidades, caracterizando a configura conduta
vedada prevista pelo art. 73, I, da Lei das Eleições.
2. A despeito dos imóveis estarem vazios ao fundo da imagem, não se pode negar, que se
trata de um acesso privilegiado garantido ao candidato em virtude da função de Chefe do
Executivo Municipal, porque resta inequívoco que medidas preparatórias foram tomadas para
que a gravação pudesse acontecer.
Num. 23701116 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2021 14:47:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012712584676500000022971692
Número do documento: 21012712584676500000022971692

3. Fixação da multa no valor mínimo de R$ 5.320,00, na forma do art. 83, § 4º, da Res. TSE
nº 23.610/2019.
4. Recurso conhecido provido.
(TRE/PR – RE nº 0600418-12.2020.6.16.0137, Redator designado Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro, j. em 18.11.2020, DJE de 24/11/2020)

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO.
VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EM REDE SOCIAL PRIVADA DE PRÉ-CANDIDATO A
PREFEITO NO PERÍODO VEDADO. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA VEDADA
PREVISTA NO ART. 73, VI, "B" DA LEI DAS ELEIÇÕES. USO DE RECURSOS PRIVADOS.
BRASÃO DO MUNICÍPIO EXIBIDO POR POUCOS SEGUNDOS. PANO DE FUNDO.
GRAVAÇÃO
NO
ALMOXARIFADO
DA
PREFEITURA.
ALTERAÇÃO
DO
ENQUADRAMENTO LEGAL DA CONDUTA VEDADA. USO DE BEM PÚBLICO. LEI DAS
ELEIÇÕES, ART. 73, I. ACESSO RESTRITO A BEM PÚBLICO. CONDENAÇÃO EM MULTA
NO VALOR MÍNIMO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA EXCLUSÃO DE UMA
DAS CONDUTAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA AQUÉM DO MÍNIMO
LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A afirmação de Prefeito e candidato à reeleição agradecendo a Deputado por verba
recebida e enaltecendo os feitos realizados em sua gestão, mesmo mediante aparição rápida
do brasão da Prefeitura ao fundo, configura, no caso concreto, mera promoção pessoal.
2. É possível o reenquadramento legal dos fatos à outra conduta vedada, eis que a parte se
defende dos fatos e não de sua capitulação jurídica. Súmula 62 do TSE.
3. A gravação de vídeo contendo promoção pessoal realizada no almoxarifado da Prefeitura
configura conduta vedada prevista pelo art. 73, I da Lei das Eleições, na medida em que não
há mera captação de imagens, mas efetivo uso de bem público de acesso restrito, ofendendo
a isonomia da disputa eleitoral.
4. A multa fixada em R$ 5.320,00, na forma do art. 83, § 4º da Res.-TSE nº 23.610/2019, não
pode ser reduzida aquém do mínimo legal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TRE/PR – RE nº 0600051-08.2020.6.16.0034, Relator Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, j. em
18.11.2020, DJE de 24/11/2020)

Destacam-se, ainda, os seguintes precedentes:

EMENTA – ELEIÇÃO 2018. REPRESENTAÇÃO ESPECÍFICA. CONDUTA VEDADA.
CANDIDATA À REELEIÇÃO. IMAGEM PRODUZIDA PELO PODER PÚBLICO.
Num. 23701116 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2021 14:47:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012712584676500000022971692
Número do documento: 21012712584676500000022971692

DIVULGAÇÃO EM PERFIL PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO MODIFICATIVO.
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL. SITUAÇÃO PRIVILEGIADA. CONFIGURAÇÃO DE
CONDUTA VEDADA. ART. 73, INCISOS I E II DA LEI DAS ELEIÇÕES. NATUREZA
OBJETIVA DA INFRAÇÃO.DISPENSA DE ANÁLISE DE POTENCIALIDADE E GRAVIDADE.
APLICAÇÃO DE MULTA. RESPONSÁVEL E BENEFICIÁRIOS. ART. 73, PARÁGRAFOS 4º
E 8ºDA LEI Nº 9.504/97. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE.
1. Incumbe ao Representado comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do seu
direito. Não restando comprovando que os registros foram realizados pela imprensa privada,
fica caracterizada a conduta vedada pelo uso efetivo de serviço custeado pelo Erário Público.
2. A utilização com intuito promocional, por candidata à reeleição, de veículo oficial
com a captação de imagens, aproveitando-se de evento, momento e local privilegiados,
.
configura conduta vedada prevista no art. 73, inciso I da Lei nº 9.504/97
3. As condutas vedadas aos agentes públicos são infrações de natureza objetiva, ou seja,
uma vez constatadas a sua reprovação pelo Poder Judiciário não depende da análise da
potencialidade ou da gravidade da conduta. Precedentes do TSE.
4. Representação julgada procedente.
(TRE/PR - Acórdão no(a) RP n.º 0602007-33.2018.6.16.0000, Redator Designado Dr.
PEDRO LUÍS SANSON CORAT, publicado no DJE, em 22 de setembro de 2018)

RECURSO ELEITORAL - CESSÃO DE SERVIDOR E DE BENS PERTENCENTES À
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL - HANGAR - AERONAVES - GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA
ELEITORAL - CONDUTA VEDADA CONFIGURADA -RECURSOS DESPROVIDOS.
Caracteriza conduta vedada tipificada no artigo 73, incisos I e III, da Lei nº 9.504/97, quando
comprovada a utilização de bens móveis e imóveis de propriedade da administração estadual
para gravação de propaganda eleitoral em benefício de candidato, partido político ou
coligação.
(TRE/PR. Acórdão no(a) RP n.º302495, Rel.(a) Luiz Fernando Tomasi Keppen, publicado em
10.04.2015)

Em suma, é de se concluir que as provas comprovam que o recorrido
efetivamente utilizou bens públicos, violando a isonomia da disputa entre os candidatos,
caracterizando, por conseguinte, a incidência do art. 73, I da Lei das Eleições.
Não altera essa conclusão a época em que realizado o evento e/ou que as
fotografias, ou seja, que, ao menos inicialmente, não tinham como finalidade subsidiar ato de
campanha eleitoral.
Sobre o tema:
Num. 23701116 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2021 14:47:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012712584676500000022971692
Número do documento: 21012712584676500000022971692

“Quanto ao momento relevante para a ocorrência da conduta vedada pelo artigo 73, I,
da LE, não há expressa previsão legal. A esse respeito, formaram-se duas correntes
jurisprudenciais. Para a primeira, malgrado a ausência de previsão expressa em lei, a
conduta em apreço só é vedada se ‘praticada durante o período eleitoral, nos três
meses que antecedem o pleito’ (TSE-REspe nº 989-24/MG – Dje t. 38, 24-2-2014, p. 25).
Argumenta-se que (1) somente nesse período se poderia falar em ‘candidato’ e também
que (2) as normas que restringem direitos devem ser interpretadas estritamente. Esses
dois argumentos se afiguram equivocados. O primeiro faz leitura parcial do inciso I,
esquecendo-se que a cessão também pode ocorrer para ‘partido político’, e isso a
qualquer tempo. O segundo é meramente retórico e decorativo – afinal, qual direito
estaria sendo restringido?
Corretamente, tem prevalecido a segunda corrente. Para esta, a vedação expressa no
artigo 73, I, da LE incide a qualquer tempo, não estando restrita à limitação temporal de
três meses antes do pleito podendo ‘configurar-se mesmo antes do período de registro
de candidatura, ou seja, anteriormente ao denominado período eleitoral’ (TSE – RO nº
643257/SP – DJe, t. 94, 20-5-2015, p. 148-149. Tem-se que, se o legislador não restringiu
(nem expressa nem implicitamente) o período de incidência da vedação da conduta,
não poderá o intérprete fazê-lo. Esse argumento é reforçado pelo fato de o legislador
ter expressamente estabelecido restrições temporais em outros incisos do mesmo
artigo 73, a exemplo dos incisos V (‘nos três meses que antecedem e até a posse dos
eleitos’), VI (‘nos três meses que antecedem o pleito’) e VII (‘no primeiro semestre do
”.
ano de eleição’)
(José Jairo Gomes, Direito Eleitoral, 16ª edição, Atlas, p. 784/785)

Em igual sentido Rodrigo Lópes Zillio:
“Diante dessa omissão, Decomain, ao analisar o art. 73, I, da LE, observa que ‘mesmo
que a cessão ou o uso do bem público aconteça em benefício de uma pessoa, em
momento no qual ainda não foi ela escolhida como candidato em convenção, mas
desde que isso ocorra depois, com o pedido de registro de sua candidatura, já se terá
’ (2004b, p.
cessão ou uso ilícito, com aplicabilidade das sanções previstas no artigo
353). Ocorre que a imposição de um termo inicial de incidência material das condutas
vedadas dos incisos I a IV do art. 73 da LE, criando limitação não desejada pelo próprio
legislador, não é a solução mais adequada, em face às peculiaridades do processo
eleitoral e tendo em vista o bem jurídico tutelado. No caso concreto, importa distinguir
o momento da prática da conduta e seus efeitos na relação de isonomia entre os
candidatos. Ainda que praticada antes da realização da convenção partidária, uma
conduta pode se caracterizar como vedada pela legislação se tiver seus efeitos
protraídos no tempo, causando um desequilíbrio na igualdade de força entre os
”. (Direito Eleioral, 6ª edição, Verbo Jurídico, p. 700/701)
candidatos

Como se percebe, o que importa é a utilização, na campanha, de ato praticado
nos estabelecimentos dos bens previstos no art. 73, I, ou seja, tirar proveito de ato realizado
Num. 23701116 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2021 14:47:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012712584676500000022971692
Número do documento: 21012712584676500000022971692

nesses locais de forma a violar a necessária isonomia entre os candidatos. E nem poderia ser
diferente, sob pena de se permitir a prática de inúmeros atos tais quais previstos no art. 73, I,
da LE com a intenção de uso em futura campanha eleitoral, de sorte a frustrar por completo o
bem protegido pela norma: isonomia entre os candidatos.
A propósito, além do julgado citado na doutrina acima transcrita, podem ser
citados os seguintes no sentido de que o fato pode ser anterior à campanha eleitoral: REspe
938-87, rel. Min. Arnaldo Versiani, j. 25.08.2011; RO 6432-57, rel.ª Min.ª Nancy Andrighi, j.
22.03.2012); REspe 268-38, rel. Min. Dias Toffoli, j. 23.04.2015; e Rp 3188-46, rel.ª Min.ª Maria
Thereza de Assis Moura, acórdão de 01.03.2016).
De outro turno, não restou comprovada a utilização de servidores públicos, em
horário de expediente, objetivamente e especificamente, para a realização de campanha
eleitoral, inclusive porque restou demonstrado que as imagens em que os profissionais
aparecem foram captadas antes mesmo do período eleitoral.
Assim, configurada a infração do art. 73, inciso I, é de rigor a aplicação da multa
prevista no § 4º do art. 73, da Lei nº 9.504/1.997, o qual assim dispõe:
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta
vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis à multa no valor de cinco a cem mil
Ufirs.

No mesmo sentido, o §4º do art. 83, da Res. TSE nº 23.610/2019, assim dispõe:
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta
vedada, quando for o caso, e sujeitará os agentes responsáveis à multa no valor de R$
5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e
seis mil, quatrocentos e dez reais), sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional,
administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes (Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 4º
c.c. o art. 78)

Como se trata de apenas 01 vídeo, mostra-se razoável e proporcional a fixação
da multa em seu mínimo legal, isto é, no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais
e cinquenta centavos), aplicada de forma solidária aos candidatos recorridos.
Considerando que o § 11 do art. 96 estabelece que “As sanções aplicadas a
candidato em razão do descumprimento de disposições desta Lei não se estendem ao
respectivo partido, mesmo na hipótese desse ter se beneficiado da conduta, salvo quando
”, não é cabível a condenação da Coligação recorrida ao
comprovada a sua participação
pagamento da multa.

DISPOSITIVO
Num. 23701116 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2021 14:47:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012712584676500000022971692
Número do documento: 21012712584676500000022971692

Por tais razões, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
para o fim de julgar parcialmente procedente a representação, condenando-se solidariamente
os candidatos representados, ora recorridos, a pagar multa no valor de R$ 5.320,00 (cinco mil,
, em conformidade com o § 4º do art. 73, da Lei nº 9.504/1997.
trezentos e vinte reais)
É como voto.
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600256-84.2020.6.16.0147 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: NELTON MIGUEL FRIEDRICH - Advogados do
RECORRENTE: MARCELA BATISTA FERNANDES - PR87846, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA
ROSA - PR0030474 - RECORRIDO: FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO - RECORRIDO:
FRANCISCO ROBSON VIDAL SAMPAIO - RECORRIDO: O TRABALHO CONTINUA 55-PSD /
17-PSL / 45-PSDB / 14-PTB / 15-MDB / 20-PSC / 40-PSB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL -
Advogados dos RECORRIDOS: ATANASIO SAVIO - PR0083533, RICARDO GONCALVES
TEIXEIRA JUNIOR - PR0088286, RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194,
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - PR0058415, PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA -
PR0090525, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- PR0098059, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO -
PR0083449, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, RODRIGO GAIAO - PR0034930,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Relator. O Desembargador Luiz Fernando Wowk Penteado votou
divergindo do relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk
Penteado, em exercício, e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 26.01.2021.
Num. 23701116 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2021 14:47:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012712584676500000022971692
Número do documento: 21012712584676500000022971692